Tribunal: TJSP
Processo: 1095931-48.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do defeito na prestação dos serviços da parte ré e do alegado pagamento da indenização securitária em que se funda o ressarcimento pleiteado. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095931-48.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, o 2o desembargador alterou o voto para
acompanhar a divergência. Vencido o relator que fará declaração de voto. Acordão com
o 4o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER BARONE, vencedor, TAVARES DE ALMEIDA, vencido, SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1095931-48.2016.8.26.0100
Apelante(s): Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelado(s): Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: São Paulo
VOTO No 22.079
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código
Civil. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou
força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos
afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que
inexiste a prova do defeito na prestação dos serviços da parte ré
e do alegado pagamento da indenização securitária em que se
funda o ressarcimento pleiteado. Seguradora que não se
desincumbiu
de
seu
ônus
probatório.
Ação
julgada
improcedente. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já
incluídos os previstos no art. 85, §11, do CPC. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos para o fim de “condenar a ré a pagar à autora o
valor total de R$ 1.585,00 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais),
devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir dos respectivos desembolsos e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”, e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) preliminarmente, deve ser reconhecida a carência da ação, ante a
falta de documentos indispensáveis à sua propositura, em razão de não ter
restado comprovado nos autos o pagamento da indenização securitária em
que se funda o ressarcimento pleiteado pela parte autora, ora apelada; 2)
não foi observada 'in casu' a Resolução 414/2010 da ANEEL, não tendo
sido comprovado, em momento algum, que houve qualquer tentativa de
resolução amigável da controvérsia, como alega a parte apelada em sua
petição inicial; 3) não houve qualquer falha ou interrupção de energia nos
sistemas internos de distribuição que abastecem o imóvel dos segurados,
sendo certo que os laudos juntados pela seguradora dão como causa do
sinistro “descargas elétricas”, o que corresponde a evento da natureza, sem
que a parte apelante tenha contribuído de qualquer forma para os danos
narrados; 4) não há ato ilícito a ser indenizado, pois inexistente
responsabilidade civil, ante a ausência de nexo de causalidade entre a
conduta da apelante e tais danos; 5) ao próprio usuário dos serviços de
distribuição de energia elétrica, cabe atribuir a responsabilidade pelas
oscilações de energia em suas instalações, sendo que, no caso concreto,
conforme os laudos juntados, é nítida a má utilização e mau funcionamento
dos equipamentos danificados; e 6) é inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor 'in casu'.
Houve resposta.
Posto o feito em sessão, o E. Relator
Sorteado, Desembargador Tavares de Almeida, propôs, em seu voto, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso.
Ousei discordar, propondo o provimento do
recurso, e, realizado o julgamento em continuação, nos termos do artigo
942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, deu provimento ao apelo, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A hipótese dos autos versa sobre ação de
regresso por meio da qual a seguradora pretende ser ressarcida de
indenização paga a seus segurados por conta de danos provenientes da
prestação de serviços de energia elétrica.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em referência.
A responsabilidade prevista na lei em tela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, nos termos do artigo 7o
da lei em comento, as concessionárias e permissionárias estão sujeitas ao
regramento do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu
artigo 6o, inciso X, que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o artigo 786 do Código Civil que, “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Em que pese o disposto no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuindo ao consumidor a obrigação de
comunicar à concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é
certo que tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o
princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Tampouco constitui causa de rompimento do
nexo causal o fato de os serviços terem sido afetados em razão da queda de
raios na rede elétrica, conforme sustentado pela concessionária. Isso
porque a queda de raios é evento previsível, encontrando-se no risco da
atividade da concessionária distribuidora de energia elétrica, devendo,
portanto, tomar providências para afastar ou minorar os efeitos de tais atos.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial
Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por
descargas
elétricas
produzidas
por
raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido.
'In casu', porém, a parte ré negou que tenha
havido falha na prestação de seu serviço, e os documentos que instruem a
inicial não são suficientes para comprovar inequivocamente o nexo de
causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, o dever de indenizar.
Isso porque a parte autora colacionou aos
autos apenas “laudos técnicos” genéricos, que, por mais se assemelharem a
meros orçamentos, não apontam, com clareza, a origem dos danos narrados
na petição inicial, em que se funda a pretensão do direito de regresso em
tela.
Note-se que o “laudo técnico” referente aos
aparelhos danificados de titularidade do segurado Marco Antônio
Gonçalves apenas constatou a ocorrência de “descarga elétrica” (fls.47),
sem que se possa afirmar, com certeza, que os danos decorreram dos
serviços em referência.
Já do “laudo técnico” referente ao televisor
de propriedade do segurado Wagner Speglich (fls.48), consta tão-somente
que o sinistro decorreu de uma “descarga atmosférica (raio)”, mas não há
qualquer informação se o raio em tela atingiu a residência da consumidora
ou a rede elétrica mantida pela ré.
Não bastasse a ausência de demonstração do
nexo causal na hipótese dos autos, tampouco restou demonstrado o alegado
pagamento pela seguradora autora da indenização securitária 'sub judice',
uma vez que os documentos unilaterais apresentados por ela consistem em
meras telas sistêmicas (fls.49/51 e fls.52/53), que não correspondem a
recibo de pagamento hábil a comprovar qualquer quitação.
A parte autora, ora apelada, deveria,
portanto, ter trazido comprovantes de depósito bancário na conta corrente
dos segurados, de transferência bancária, ou outra prova que
eventualmente demonstrasse que a parte efetivamente indenizou os seus
clientes pelos danos sofridos, o que, contudo, não fez em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento.
Acrescente-se
que
as
telas
sistêmicas
juntadas foram especificamente impugnadas pela parte ré em sede de
contestação, destacando-se a seguinte passagem (fls.80/82):
“Alega a Requerente que houve desembolso pela mesma,
no importe de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e cinquenta e
cinco reais).
Salienta-se que nos autos há apenas telas internas
conforme fls. 49/51 e 52/53, o que não corrobora com o
suposto valor despendido, pois a seguradora junta apenas
tela do sistema, fato que não comprova se os valores
foram efetivamente pagos ao segurado.
Os documentos trazidos pela Requerente tratam-se
apenas de telas descritivas, retiradas de sistema interno,
onde se visualiza a solicitação de pagamento, dados do
favorecido e valor, mas não há nos autos qualquer
comprovante desse pagamento, como, por exemplo, um
comprovante de depósito.
(...)
De tal forma, não pode ser a Requerida condenada ao
ressarcimento de um pagamento que sequer foi
efetivamente comprovado pela Requerente na presente
ação regressiva.”
Destarte, não tendo sido demonstrada a falha
na prestação de serviço da parte ré 'in casu', nem tampouco o pagamento da
indenização securitária pela parte autora, julga-se improcedente a ação.
Em razão da improcedência da ação, a parte
autora deve arcar com a integralidade das custas processuais e com
honorários advocatícios do Patrono da parte 'ex adversa', no importe de
15% sobre o valor atribuído à causa, já considerados os honorários
recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil vigente, o
que ora se determina.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto vencedor, e
com a devida vênia do voto em sentido contrário apresentado pelo E.
Relator Sorteado, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO No 1095931-48.2016.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: STEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA
SENTENÇA PUBLICADA EM 5.9.2017
VOTO No 10095
VISTOS.
Trata-se de ação regressiva, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, para condenar a ré a pagar à autora o valor total de R$ 1.585,00 (um mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais), devidamente atualizado pelos índices da Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir dos respectivos desembolsos e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por via
de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, responderá a ré
pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. P.R.I.C.” (fls. 221/229)
A ré apelou. Arguiu preliminar de carência da ação por
falta de comprovante de pagamento e de interesse processual em razão da ausência de
pedido administrativo. No mérito, argumenta que não deu causa ao evento. Insiste na
inexistência de oscilação ou interrupção na unidade segurada. Alega que se tratou de
caso fortuito. Expõe que a responsabilidade é do usuário pelas instalações internas. Não
identificou nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Defende a
exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC. Invoca a Resolução
414/2010 da ANEEL (fls. 232/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor contrarrazoou (fls. 258/289).
É O RELATÓRIO.
O autor pagou aos segurados R$ 1.585,00 em razão de
danos causados por forte oscilação na rede de energia elétrica. Trouxe aviso de sinistro,
laudo técnico e comprovante de quitação referente às apólices nos 33.14.012537575 e
33.14.012597029 (fls. 40/53).
Ao oposto do que expõe a apelante, a relação originária é
de consumo. Trata-se de responsabilidade pelo fato do serviço, à luz do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório ocorre ope legis como
disposto no § 3o, I e II, do sobredito diploma legal:
§
3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Inaplicável, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, ope judicis. Não se discute acidente de consumo. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
OU
FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS
À
DEFESA.
NÃO
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397
DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMITADA.
ART.
368
DO
CPC.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO
PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO
SISTEMA
DE
BLOQUEIO.
MONITORAMENTO
VIA
SATÉLITE.
ALCANCE
DO
SERVIÇO
CONTRATADO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AMBIGUIDADE.
INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL
AO
ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E
ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE
CLARAS
AO
INTÉRPRETE.
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.
3. ... Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido,
uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis
do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se
tratando de demanda de responsabilidade por fato do
serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do
ônus da prova independentemente de decisão do
magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso
VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/09/2011; Resp
1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 05/03/2013). 9. Recurso especial provido.
(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Assim, a inversão se dá por expressa disposição legal (art.
14, § 3o, da Lei 8.078/90). Incumbia à ré demonstrar que o fornecimento de energia
ocorreu de forma regular, sem que adviessem os mencionados danos. Com a defesa não
anexou prova nesse sentido. Era imprescindível, ao menos, relatório ou outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento que atestasse a ausência de intercorrência na rede na data do infortúnio.
Prescreve o art. 434 do CPC:
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a
contestação, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, repita-se, impunha-se a prova do fato
impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do CPC).
A circunstância dos segurados não registrarem reclamação
administrativa não impede a discussão em juízo, dado o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, conforme preceitua o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Por sua vez, o
art. 204 da Resolução Aneel no 414/2010 não tem força para enfrentar o preceito
constitucional. Diga-se, também, que embora os equipamentos danificados sejam
particulares, a obrigação da ré era a de fornecer o serviço adequadamente, como
disposto no art. 7o da Lei no 8.987/95:
Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de
setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
Vale ainda mencionar que se trata de concessionária de
serviço público. Na hipótese, a responsabilidade também é objetiva, a teor do art. 37, §
6o, da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual forma, prescreve o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
A má prestação da atividade implica a que ressarça a
autora, sub-rogada nos direitos dos segurados, nos moldes do art. 786 do Código Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano.
A par disso, por se cuidar de evento relacionado ao
exercício da atividade, está-se diante do fortuito interno, inapto a excluir a
responsabilidade. Daí porque prescindível a perícia nos aparelhos. A questão não é
inusitada. Em situação análoga, pronunciamento da Corte:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA
CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora que, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o autor do dano - Arts. 349 e
786, Código Civil - Responsabilidade objetiva da
requerida - Descarga elétrica em razão de chuva -
Queima de equipamentos eletrônicos - Acontecimento
natural que configura "fortuito interno", uma vez que faz
parte dos riscos inerentes à própria atividade da ré, não
havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade - Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos elétricos da segurada da autora - Sentença
de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1093169-59.2016.8.26.0100;
Relator: Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data
de Registro: 18/10/2017).
Portanto, passível o ressarcimento das importâncias sub-
rogadas pela seguradora. Veja-se:
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO
DE
TENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio
configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos
a que está exposta a prestação de serviços. 4. A autora
juntou documentos necessários ao ajuizamento do feito.
Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da
indenização à segurada. 5. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
1001716-12.2017.8.26.0079;
Relator: Melo
Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro:
27/03/2018).
Apelação - Responsabilidade civil - Concessionária de
Energia Elétrica - Indenização - Ação regressiva proposta
por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado
- Procedência - Cabimento - Danos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica -
Sobrecarga
de
energia
decorrente
de
descargas
atmosféricas que atingiram tais bens dos consumidores -
Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia
elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14
da Lei no 8.078/90 - Existência de nexo de causalidade -
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade -
Indenização cabível - Sentença mantida - Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1028225-74.2014.8.26.0114;
Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SEGURO RESIDENCIAL PESSOA FÍSICA - SUB-
ROGAÇÃO
DOS
DIREITOS
PELA
SEGURADORA
-
DESCARGA
ELÉTRICA
COMPROMETEDORA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CF - AUSENTE
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO MANTIDO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS -
PRESCINDÍVEL O PEDIDO ADMINISTRATIVO, VISTO QUE
O ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO
SE SOBREPÕE AO DIREITO DE AÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS
HONORÁRIOS. (TJSP;
Apelação
1005783-46.2016.8.26.0114;
Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na
fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15% do valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
11B2131C
12
19
Declarações
de Votos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
11B99F39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1095931-48.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.